Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711505-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA OLIMPIA DA COSTA EXECUTADO: ALEXANDRE JOSE DE MATOS SILVA, ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 75755778 e concedo prazo remanescente de 15 (quinze) dias para os executados. Brasília, DF, 4 de setembro de 2025 16:08:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador